Tribunal: STF
Processo: RE 600479
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.212/1995 E REEDIÇÕES: CONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTO EXIGÍVEL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA UNIÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 4: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos por Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda. e pela União, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 118/05. DECRETOS-LEIS NºS 2.445 E 2.449. SEMESTRALIDADE. INOVAÇÃO PROCESSUAL. COMPENSAÇÃO.



    1. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo de cinco anos conta-se não de seu recolhimento, mas da respectiva homologação, expressa ou tácita, pela autoridade administrativa (art. 150, § 4º, 168, I, e 156, I, todos do CTN), porque, antes desta, não há crédito, nem pagamento que o extinga definitivamente. O pagamento antecipado, nos moldes do art. 150, do CTN, extingue provisoriamente o crédito, sob condição resolutória de ulterior homologação do lançamento efetuado. À autoridade administrativa cabe verificar a regularidade do recolhimento, e se assim não proceder no prazo de 5 (cinco) anos, opera-se a homologação tácita. Assim, por força do disposto no art. 168, do CTN, o prazo para pleitear a restituição ou compensação do indébito somente começará a fluir a partir do término do prazo para homologação, quando então extingue-se o crédito.



    2. Com relação à modificação operada pelo art. 3º da Lei Complementar nº 118/05, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de ser aplicável somente às ações ajuizadas sob sua vigência.



    3. A matéria relativa à contribuição ao Programa de Integração Social - PIS já mereceu apreciação do Egrégio Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucionais os Decretos-leis nºs 2.445 e 2.449, de 1988, em virtude da natureza não-tributária da exação e da impossibilidade de dispor sobre a mesma, através do referido instrumento normativo. Através da Resolução nº 49/95, o Senado Federal tratou de suspender a execução dos Decretos-Leis supracitados, estando hoje a questão pacificada nos nossos Tribunais (Súmula nº 28 do TRF 4ª R).



    4. Com relação à questão da semestralidade (correção monetária da base de cálculo da contribuição), a matéria não foi aventada na inicial, até porque a tese ali defendida era da inexigilidade de quaisquer valores no período anterior à Medida Provisória nº 1.676-38. Com efeito, a discussão proposta em sede recursal extrapola os limites da lide. Ainda que se argumente que a aplicação da Lei Complementar nº 7/70 envolve esse ponto, posto que pertinente à interpretação da norma legal, é certo que não houve debate acerca do tema, nem pronunciamento específico do juiz de primeiro grau, o que impede a análise em grau de recurso, por constituir inovação da lide.



    5. O contribuinte tem o direito à compensação do indébito, nos moldes da legislação de regência (art. 156, II, 170 e 170A, do CTN, art. 74 da Lei nº 9.430, com redação dada pela Lei nº 10.637/02” (fls. 14-15, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos pela União foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. Os embargos de declaração constituem recurso interposto perante o colegiado prolator da decisão impugnada, com vistas à supressão de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no texto capaz de dificultar a exata compreensão da manifestação judicial. E mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionar matéria a ser versada em provável recurso extraordinário ou especial, devem atender os pressupostos delineados no artigo 535, do CPC, posto que não se prestam, por si só, para forçar o ingresso na instância superior, decorrendo, a sua importância, justamente do conteúdo integrador da sentença ou do aresto impugnado. Não obstante, e a fim de evitar que não sejam admitidos eventuais recursos a serem manejados nas instâncias superiores, impõe-se explicitar que a decisão embargada não viola os dispositivos legais mencionados, para fins de prequestionamento” (fl. 94, e-doc. 12).



Recurso extraordinário interposto por Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda.



    2. No recurso extraordinário, a empresa recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º e a al. a do inc. III do art. 150 da Constituição da República (fls. 41-46, e-doc. 12).



    Assevera que, “quando do julgamento da ADI n. 1.417 0/DF, este Sodalicio entendeu inconstitucional o efeito retroativo imprimido à vigência da ‘contribuição ao PIS’ nos termos do art. 18 da Lei n. 9.715/98, preceito anteriormente encerrado pelo art. 15 da Medida Provisória 1.212/95” (sic, fl. 44, e-doc. 12).



    Salienta que “por meio do dispositivo questionado pretendeu-se dar um suposto efeito retroativo ao regramento legal ‘contribuição ao PIS’, pela conversão de Medida Provisória n. 1.212/95 e suas sucessivas reedições, na Lei n. 9.715/98. Essa norma, contudo esbarra frontalmente no princípio da anterioridade tributária, explicitado no art. 150, inciso III, alínea ‘a’ da Cata Republicana de 1.988” (sic, fl. 44, e-doc. 12).



    Pede o “total provimento para o fim de reformar o acórdão recorrido por afronta direta aos citados preceitos da Constituição da República, declarando que os efeitos da LC 7/70 operam eficácia até a competência de fevereiro de 1996, fazendo com que a exação seja devida na forma dessa Lei Complementar durante a vacatio legis da MP 1.212/95 em face da inconstitucionalidade do art. 15 da Medida Provisória n. 1.212/95, e suas reedições, que pretensamente regularam a contribuição ao PIS, posteriormente convertido no art. 18 da Lei n. 9.715/98” (fl. 46, e-doc. 12).



    O recurso extraordinário interposto pela empresa foi ratificado após o julgamento dos embargos de declaração (fls. 121-128, e-doc. 12).



Recurso extraordinário interposto pela União



    3. No recurso extraordinário, a União assevera ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que “o próprio art. 3º da Lei Complementar n. 118/05, atribui a si o caráter de ser um dispositivo meramente interpretativo da legislação já em vigor”. Ressalta que, “no entender do e. TRF local, esse dispositivo não pode ser caracterizado como interpretativo e com efeitos retroativos, fundamentalmente porque dispõe ‘ex novo’, na medida em que altera a interpretação que já se encontrava pacificada em nosso sistema jurídico pela jurisprudência assentada do E. STJ” (fl. 31, e-doc. 13).



    Assinala que “tal lei nova pode e deve, sim, aplicar-se a todos os casos sob julgamento, aplicação essa que se estará fazendo com integral resguardo do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal” (fl. 42, e-doc. 13).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para reconhecer a aplicabilidade, ao caso, do disposto nos arts. 3º e 4º da Lei Complementar n. 118/05, normas que não afrontam o princípio da segurança jurídica, tal como insculpido no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e que, portanto, conferem a interpretação mais adequada ao disposto pelo art. 168, I, do CTN” (fl. 42, e-doc. 13).



    4. Em 19.8.2009, foi determinada a devolução deste processo à origem, para aguardar-se o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 561.908, Relator o Ministro Marco Aurélio, com repercussão geral reconhecida no Tema 4. 



    5. Em 30.6.2022, o Vice-Presidente do Tribunal de origem decidiu pelo retorno do processo a este Supremo Tribunal, nestes termos.



    “Regularmente processados os recursos interpostos tanto pela UNIÃO - FAZENDA NACIONAL como por DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTR, retornaram os autos do Supremo Tribunal Federal, sendo determinado o sobrestamento do recurso extraordinário da requerente em face do Tema STF 337 (Majoração da alíquota de contribuição para o PIS mediante medida provisória).



      Cumpre frisar que, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a determinação de remessa dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral é ato de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório, razão pela qual inexiste vinculação absoluta do Tribunal a quo à aplicação do tema indicado (ARE 979.31, Rel. Min. Eros Grau; ARE 1.035.173, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 34.995, Rel. Min. Dias Toffoli; e AI 775.139 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso). 



    Pois bem. 



    No caso, compulsando os autos, verifico que apesar de haver aparente identidade entre a matéria discutida no presente recurso e o tema supra mencionado, fato é que está em discussão objeto distinto do referido tema. Naquele, discute-se a constitucionalidade das Medidas Provisórias 66/02 e 135/03, convertidas nas Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, enquanto no caso dos autos discute-se a constitucionalidade da Medida Provisória 1.212/95. 



    Logo, não havendo, portanto, discussão específica a respeito da matéria tratada no tema em referência, e com as homenagens de estilo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que já inadmitido o recurso extraordinário e interposto Agravo por DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTR” (e-doc. 27).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Diversas as partes e diferentes os pedidos, analiso os recursos separadamente.



Recurso extraordinário interposto por Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda.



    7. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Cumpre mencionar que o artigo 239, da atual Carta Política, expressamente recepcionou a contribuição ao PIS, o que a torna exigível, ao lado das demais contribuições sociais (art. 195, I), nos moldes que estava em vigor antes da edição dos Decretos-leis tidos por inconstitucionais.



    Observe-se, ainda, que a Lei Complementar foi modificada, validamente, pelas Leis nºs 7.691/88, 7.799/89, 8.019/90, 8.218/91, 8.383/91 e 9.065/95, no tocante ao prazo de recolhimento do tributo, posto que a decisão do STF apenas afastou a aplicabilidade dos Decretos-leis nºs 2.445 e 2.448. As aludidas modificações legais afetaram o prazo de recolhimento da exação, sem atingir o seu fato gerador (faturamento) e base de cálculo (faturamento do sexto mês anterior), este definido pelo art. 6º, da Lei Complementar nº 7/70, o qual manteve-se inalterado com o advento da novel legislação. E, nesse ponto específico, impende distinguir ‘fato gerador’, ‘base de cálculo’ e ‘prazo de recolhimento’ no regime da legislação complementar, para o que principio afirmando que, na dicção da LC nº 7, o fato gerador da contribuição esgotava-se com o transcorrer dos períodos mensais; a base de cálculo correspondia ao faturamento do mês apontado como referência (o faturamento do sexto mês anterior ao do fato gerador); e o prazo de recolhimento, ao lapso temporal de que dispunha o contribuinte, após a ocorrência do fato gerador, para efetuar o recolhimento da exação.



    A partir da edição da Medida Provisória nº 1.212, de 18.11.95, que veio corrigir a defasagem decorrente da sistemática de apuração do tributo, instituída pela legislação complementar (estabelecendo que a contribuição incidiria a razão de 0,65% sobre o faturamento do próprio mês em que se tornava devida), novas regras se impuseram, haja vista a idoneidade desse instrumento normativo para dispor sobre matéria tributária, inclusive sob reserva legal (ainda que para modificar a base de cálculo, o fato gerador ou a alíquota de contribuição, com assento constitucional), o que, aliás, já foi reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades, em face da inexistência de qualquer afronta ao disposto no art. 59 da Constituição Federal. A medida provisória consubstancia-se em ato normativo primário, com conteúdo material e força de lei (STF, ADIMC 1417/DF, rel. Min. Otávio Gallotti, j. 07.03.96, DJU 24.05.96, p. 17412), concorrendo para esse entendimento a expressão ‘com força de lei’, inserida no art. 62, da Constituição Federal de 1988, bem como o fato de integrar, a MP, o elenco dos atos normativos que compõem o processo legislativo (art. 59, V, da CF). Improcede, portanto, a alegação da impetrante de que a Medida Provisória nº 1.212 e reedições, exceto a de nº 1.676-38, convertido na Lei nº 9.715, violam os arts. 2º, 5º, II e XXXVI, e 150, I e III, a e b, da Constituição Federal.



    Vale referir que, em relação a anterioridade nonagesimal, a sua observância já é assegurada pela decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn nº 1.417, não havendo prova nos autos de que há indevida exigência fiscal” (fls. 6-7, e-doc. 12).



    Quanto à legislação aplicável para a incidência do tributo em questão, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. COMPENSAÇÃO: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR N. 7/70: VIGÊNCIA ENTRE OUTUBRO DE 1995 E MARÇO DE 1996: PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 713.171-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.8.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO POR LEI ORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal assentou que a base de cálculo do PIS pode ser alterada por lei ordinária. Precedentes” (AI n. 586.471-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.3.2011).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. REEDIÇÕES DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.212/1995 ATÉ SUA CONVERSÃO NA LEI Nº 9.715/1998. VALIDADE. ARTIGO 62, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 32/2001). PRAZO DE 30 DIAS. TERMO. DATA DA REEDIÇÃO OU DA CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI, E NÃO A DA PUBLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AI n. 795.839-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.10.2015).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. MEDIDA PROVISÓRIA 1.212/1995 E REEDIÇÕES. LEI 9.715/1998. CONSTITUCIONALIDADE, DESDE QUE RESPEITADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. VACATIO LEGIS (OUTUBRO/1995 A FEVEREIRO/1996). MANTIDA A EXAÇÃO NA FORMA DA LC 7/1970. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 769.224-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 22.8.2018).



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. MEDIDA PROVISÓRIA 1.212/1995. 1. A MP 1.212/1995 não violou o art. 239 da Constituição, porquanto o dispositivo não alçou a LC 07/1970 ao status constitucional, mas tão-somente dispôs sobre a destinação do produto arrecadado com a exação. Precedentes. 2. Inexiste reserva de lei complementar para instituição de contribuição social cujo arquétipo é expressamente previsto pela Constituição, por não se tratar de nova fonte de custeio da seguridade social. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (AI n. 312.650-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 16.3.2011).



    As alegações da recorrente não prevalecem pela ausência de fundamento jurídico, afastando-se também da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



Recurso extraordinário interposto pela União



    9. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    10. No juízo de retratação do Tema 4 de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 566.621-RG, Relatora a Ministra Ellen Gracie), o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido e inadmitiu o recurso extraordinário da União, com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte, versando sobre o termo a quo do prazo prescricional da ação de repetição de indébito relativa a tributos sujeitos a lançamento por homologação e pagos antecipadamente, em face da edição da LC nº 118/05.



    Considerando o Supremo Tribunal Federal a existência de repercussão geral, a questão restou examinada no RE nº 566.621/RS, conforme a sistemática disposta no art. 543-B do CPC.



    Em relação à vexata quaestio, o Órgão julgador desta Corte decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de forma que a pretensão recursal não merece trânsito. (...)



    Ante o exposto, com apoio no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso” (Recurso Extraordinário em APELRE n. 2004.70.00.000539-0/PR, Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessler, Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, DJe 11.7.2012). 



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI n. 760.358-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    A recorrente não interpôs no Tribunal de origem o agravo contra a decisão pela qual aplicada a sistemática da repercussão geral, tornando-se preclusa a matéria referente ao Tema 4 de repercussão geral.



    Nada há a prover quanto às alegações da União.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário interposto por Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda. (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e não conheço do recurso extraordinário interposto pela União (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora